Tribunal: STF
Processo: ARE 1175926
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e recorrido (eDOC 9, p. 304-327), mediante acórdão de cuja ementa destaco:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, INCISO I, E ARTIGO 12, INCISO I, AMBOS DA LEI 8.137/90. PRELIMINARES. QUESTÃO PREJUDICIAL. ARTIGO 92 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA BASEADA APENAS EM PROVA UNILATERAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSUMAÇÃO. ESGOTAMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. SUPRESSÃO DE TRIBUTOS MEDIANTE A OMISSÃO DE RECEITAS, PRESTAÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA E FRAUDE À FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. MATERIALIDADE, AUTORIA, TIPICIDADE, ILICITUDE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. TIPO PENAL ABERTO. ALEGAÇÃO DE INCOSNTITUCIONALIDADE. AFASTADA. DOLO GENÉRICO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. ARTIGO. 12, INCISO I, DA LEI 8.137/90. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. INCIDÊNCIA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.” (eDOC 9, p. 326) 
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo recorrente (eDOC 9, p. 353-361).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 9, p. 429-457), fundado no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição da República, no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, inciso LV; e 93, inciso IX, da mesma Carta, bem como a inconstitucionalidade da causa de aumento de pena prevista no art. 12, inciso I, da Lei 8.137/1990, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 9, p. 369-405).
    O Vice-Presidente do TRF da 4ª Região não admitiu o RE (eDOC 9, p. 508-509), mas admitiu o REsp (eDOC 9, p. 511).
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 9, p. 519-555).
    O Relator, no STJ, ao julgar o REsp 1.640.700/RS, conheceu em parte do recurso e, nessa extensão, o desproveu (eDOC 10, p. 88-105). Após, a 5ª Turma daquela Corte negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 10, p. 137-160) transitado em julgado (certidão; eDOC 10, p. 166).
    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao ARE 869.545/RS (certidão; eDOC 11, p. 1).
    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 13, p. 1-5). 
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros.
    Outrossim, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. (…)
    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).
    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)
    “(...)
    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)
    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, frise-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:
    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”
    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.174.179 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; dentre outros.
    Finalmente, porque consentâneo e pertinente com a jurisprudência desta Suprema Corte, acentue-se o contido na manifestação do MPF:
    “(...) 
    6. Sem razão a defesa.
    7. Isso porque o agravante restringiu-se a afirmar, de maneira genérica, que o recurso interposto tem repercussão geral, o que não atende ao art. 543-A, § 2º, do CPC, que exige preliminar devidamente fundamentada.
    8.  Ademais, em relação à alegação de violação ao artigo 5º, LV, da CF, esse Pretório Excelso já se manifestou acerca da ausência de repercussão geral sobre o tema: ‘Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.’ (ARE 748371 RG/MT, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 1.8.2013).
    9. Relativamente à suposta violação ao art. 93, IX, da Carta da República, verifica-se que o acórdão combatido fundamentou suficientemente suas convicções, e essa Corte Suprema definiu que ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.’ (AI 791.292 QO-RG/PE, rel. Min. Gilmar Mendes).
    10. Constata-se também que o exame das alegações do recorrente demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório constante nos autos, providência inviável em sede de recurso extraordinário, consoante o entendimento enunciado na Súmula 279/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’
    11. Tampouco há falar que a majorante prevista no artigo 12, inciso I, da Lei n.º 8.137/90 é inconstitucional. Como bem asseverou o Superior Tribunal de Justiça, ‘Quanto ao dissídio apontado, acerca do valor necessário para que se configure ‘grave dano à coletividade’, conforme previsão do art. 12, inc. I, da Lei n. 8.137/90, incide o óbice do Enunciado n. 83/STJ, verbis: ‘Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’. In casu, o entendimento exarado pelo eg. Tribunal a quo está em consonância com a orientação consolidada por esta col. Corte, segundo a qual a Portaria n. 320 de 2008 da PGFN, que institui a quantia de RS 10.000.000,00 (dez milhões de reais), não é parâmetro para aferir o grave dano à coletividade’.
    12. Em verdade, busca-se rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional, razão por que cuida-se de alegação de ofensa meramente reflexa à Constituição.” (eDOC 13, p. 3-4; grifos originais)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Intime-se, via DJe.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente